Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para alteração do regime de cumprimento da pena imposta ao réu, não há falar-se em omissão.
3. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.